Tribunal: TJDFT
Processo: 0710168-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUERES. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de fixação provisória do valor dos alugueres por meio de ação revisional.
2. A ação de revisão de alugueres é admitida desde que, transcorrido prazo superior a 3 (três) anos, não exista consenso, entre as partes que celebraram o negócio jurídico de locação, a respeito do valor dos alugueres, nos termos do art. 19 da Lei no 8.245/1991.
3. No caso dos autos, ao contrário do que alega o recorrente, a fixação de valor dos alugueres provisórios é expressamente admitida por intermédio do ajuizamento da ação revisional, independentemente da manifestação da vontade do locador, de acordo com a regra prevista no art. 68, inc. II, alínea "b", da Lei no 8.245/1991. 3.1. Ademais, a mera incompatibilidade entre as declarações de vontade exaradas pela partes em relação ao valor dos alugueres é suficiente para justificar o estabelecimento do montante provisório pretendido.
4. Recurso conhecido e desprovido.